Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732305-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A APELADO: CINTIA NOGUEIRA DE CARVALHO CARRILHO, ERYC ARNOLD CASTRO DOS SANTOS, MARAIZA BRAGA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, ora réu/apelante, em face de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em seu desfavor por CINTIA NOGUEIRA DE CARVALHO CARRILHO, ERYC ARNOLD CASTRO DOS SANTOS e MARAIZA BRAGA XAVIER, ora autores/apelados. Em petição ID 48389788, as partes pedem a homologação de acordo consistente no pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos autores/apelados. Documento ID 48418628 comprova o depósito na conta bancária de titularidade da advogada dos autores/apelados. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Verifico, ainda, o cumprimento do acordado em documento ID 48418628. Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e EXTINGO O FEITO, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", c/c art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 16:03:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora